Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008254-26.2015.8.07.0014 APELANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP APELADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-autora (id. 25441697) para sustentação oral na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 12/05/21. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora